Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-69.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1004754-69.2017.8.11.0040
Recorrente: ÁGUAS DE SORRISO S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ÁGUAS DE SORRISO S. A. (id 58028954) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (id 55604024).
Entretanto, na certidão id 59155474 há a informação de que o documento juntado aos autos para comprovar o pagamento do recurso não é apto para tanto.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, corrigir o vício, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi